Tribunal: TJBA
Processo: 8064932-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064932-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. DUPLICATAS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Colhe-se dos autos de origem que, por força da Cédula de Crédito Bancário nº 03.0079.737.0000027-47 e Termo de Cessão Fiduciária de Duplicatas Mercantis, firmados em 29/03/2019, a agravante cedeu para a agravada as duplicatas/notas promissórias relacionadas no instrumento.

2. Como bem referido pelo Juízo de origem, consta do instrumento a descrição dos títulos de crédito (duplicatas) e dos direitos creditórios cedidos, o que é suficiente para fins de constituição regular das garantias dadas e, consequentemente, a não sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º).

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a completa especificação dos títulos representativos dos créditos cedidos é dispensável para a regular constituição e validade de cessão fiduciária de direitos creditórios, bem como fixou posicionamento de que o registro não se consubstancia como requisito de existência ou validade da cessão fiduciária de créditos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7